Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-73.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800430-73.2024.8.14.0401

APELANTE: JHON MAIA DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DE PENA. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jhon Maia do Carmo contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CPB). O recorrente requereu a exclusão da agravante da reincidência e, por consequência, a aplicação isolada da atenuante da confissão espontânea, com possível redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a agravante da reincidência sob o argumento de violação ao princípio da individualização da pena; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deveria ser aplicada isoladamente, sem compensação com a reincidência, gerando redução da pena intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência está devidamente comprovada por certidão de antecedentes criminais que atesta condenação anterior com trânsito em julgado, não alcançada pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CPB.

4. A alegação de que a reincidência viola o princípio da individualização da pena é genérica e não impugna a existência da condenação anterior, o que inviabiliza o afastamento da agravante.

5. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 585.

6. Mesmo se afastada a agravante da reincidência como deseja o apelante, a atenuante da confissão espontânea jamais o aproveitaria, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, atraindo, por conseguinte, o óbice contido na Súmula 231 do STJ, a qual dispõe que:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
Aplicação dos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ.

2. A pena-base fixada no mínimo legal impede a redução pela incidência de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 63; 64, I; 65, III, “d”; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo 585; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JHON MAIA DO CARMO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital.

Em suas razões, o apelante aduziu, em síntese, que deve ser afastada a reincidência, pois esta agravante representaria uma afronta ao princípio da individualização da pena e uma dupla punição ao indivíduo. Com base nestas alegações, sustentou que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB) deveria ter levado a redução da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, sem a compensação integral com a agravante da reincidência.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também manifestou-se pelo
conhecimento

e improvimento do

apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso interposto e faço uma breve síntese dos fatos
constantes dos autos.

“[...] Conforme a análise do IPL por flagrante delito n.º 00002/2024.100017-6 há circunstâncias delitivas em desfavor de JHON MAIA DO CARMO pela prática do delito definido no Art 157, § 2º, Inc. II do Código Penal Brasileiro. Em síntese, o delito ocorreu em dia 05 janeiro do corrente ano, no ponto comercial denominado TF BARBEARIA, localizado na Rua São Domingos, bairro da Terra Firme, CEP: 660.779-70, nesta Capital, quando o acusado e o seu comparsa, de alcunha “Jorge”, sem maiores dados individualizadores, entraram armados no referido estabelecimento e anunciaram o assalto. Nessa ocasião, encontrava-se, no local, apenas a ofendida MARIA CLARA DE OLIVEIRA NAVA CHAVES, já que o proprietário do local, o Sr. LUCAS DA SILVA SOARES, havia saído da barbearia para comprar material de trabalho. Sendo assim, conforme narra a peça policial, no momento em que os assaltantes anunciaram o assalto, a ofendida MARIA CLARA teve a perspicácia de esconder seu telefone celular para não ser efetivamente roubada. Dessa forma, o denunciado e seu comparsa conseguiram subtrair unicamente 1 (um) telefone móvel (Marca: REDMI NOTE 11, cor azul-claro) que estava carregando em uma tomada e era de propriedade de LUCAS SOARES, o qual não presenciou o momento do assalto (ID n.º 106652616, fl. 08). Posteriormente a fuga dos autores dos delitos, LUCAS SOARES chegou ao local do crime e, com o auxílio das câmeras de segurança do estabelecimento, buscou pistas pelo paradeiro dos assaltantes, até que encontrou e solicitou ajuda para a guarnição da Polícia Militar (VTR 3715). Com isso, com a apresentação das filmagens, os policiais militares reconheceram quem era o assaltante e afirmaram que se tratava do nacional vulgo “TITO”. Os agentes de segurança pública, então, partiram em diligências para localizar o denunciado, o qual foi encontrado e capturado com as mesmas vestimentas da ocasião do crime. Além disso, o Sr. CARLOS BRENO DA SILVA MIRANDA, policial militar condutor, disse que o acusado confessou o roubo e que ele e seu comparsa já teriam trocado o aparelho celular roubado por cocaína (ID n.º 106652616, fl. 05). No mais, a investigação policial não logrou êxito na captura do outro comparsa, tampouco na recuperação da res furtiva [...].” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou JHON MAIA DO CARMO
à pena de 05 (
cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa pretende a reforma da dosimetria para afastar a agravante da reincidência, de modo a prevalecer isoladamente a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, a tese não merece acolhimento.

Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado JHON MAIA DO CARMO, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena: a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado;
registrar antecedentes criminais, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ;
quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências inerentes ao tipo penal; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro,
hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro - confissão. Concorre na espécie a circunstância agravante do art. 61, I, do CPB – reincidência. Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, mas é reincidente, conforme certidão contida no ID 111024532 – condenação definitiva, entendo que as circunstâncias devem se compensar, pois ambas são preponderantes.
Não se fazem presentes causas de diminuição de pena. Concorre, entretanto, a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, determinando o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea “b” e § 2º, alínea “b” do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro [...].” (SIC)

Inicialmente, convém registrar o conceito legal de reincidência e seu período depurador.

Prescreve o art. 63 do CPB:

“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Por sua vez, dispõe o art. 64, inciso I, do CPB:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver
decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;”

No caso concreto, a sentença reconheceu corretamente a reincidência do apelante, com fundamento em certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (fl. 144/145), que noticia condenação anterior com trânsito em julgado, não alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CPB. A defesa, em suas razões recursais, não impugnou especificamente a existência da condenação pretérita, limitando-se a pleitear o
afastamento da agravante da reincidência, com fundamentação genérica.

Superado este ponto, cumpre enfrentar a relação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A sentença procedeu à compensação integral entre ambas, solução que se harmoniza com a orientação firmada no Tema Repetitivo 585 do Colendo STJ segundo o qual:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Por derradeiro, cumpre ressaltar que,
ainda que afastada a agravante da reincidência como deseja o apelante, a atenuante da confissão espontânea jamais o aproveitaria, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal de quatro anos
, atraindo, por conseguinte, o óbice contido na Súmula 231 do STJ, a qual dispõe que:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sobre a matéria, assim se posicionaram os Tribunais Superiores:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Sendo assim, não há reparos a realizar na dosimetria de pena.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/11/2025